Tribunal: STF
Processo: ARE 726663
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE OBJETOS NA PISTA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA ADMINISTRATIVA DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA DELINEADA NO ACÓRDÃO REGIONAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 23.3.2012.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto à responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, vez que presente o nexo causal - evidenciado pela presença de objetos na pista, por ausência de fiscalização contínua deixando de cumprir bem seu dever de vigilância e manutenção da rede viária -, que provocou o evento danoso, acidente de trânsito que privou o ora agravado de exercer suas atividades habituais gerando o direito à indenização por dano moral, demandaria o revolvimento da moldura fática delineado no acórdão de origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. 



    A alegada violação do art. 144, V, § 5º, da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao agravante inovar no agravo regimental.



    Agravo regimental conhecido e não provido.